Tribunal: TJPA
Processo: 0071295-52.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071295-52.2013.8.14.0301

APELANTE: SOTER OLIVEIRA SARQUIS

APELADO: FRANCISCO DO ROSARIO, MONICA PATRICIA TEIXEIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. DESCABIMENTO. SUPOSTO CONTRATO DE COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Demonstrada a relação jurídica material entre a filha do réu e o autor, provado está o seu interesse jurídico na causa, logo deve ser mantida a sentença no ponto em que a admitiu como assistente litisconsorcial. Rejeitada a tese de sentença
ultra/extra petita
suscitada pelo Apelante.

2. O juízo possessório não se afigura como via processual adequada para a discussão acerca da propriedade do imóvel, o que deve ser feito por meio de ações petitórias. Na presente ação se analisa apenas quem exerce a melhor posse sobre o bem.

3. A alegação de posse como reflexo do título aquisitivo do domínio não basta para fins de reintegração de posse, sendo imperiosa a demonstração de exercício real e efetivo da posse do imóvel objeto de discussão.

4. Não havendo a configuração dos requisitos legais para a reintegração de posse, quais sejam: a posse anterior do imóvel, a prática de esbulho e a perda da posse, nos termos do artigo 561 do CPC, inexiste direito do Recorrente em ser reintegrado na posse do bem.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por SOTER OLIVEIRA SARQUIS contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de FRANCISCO DO ROSÁRIO (com assistência litisconsorcial de MÔNICA PATRÍCIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO).

Na exordial (ID 4091621), o autor, ora Apelante, afirma que é legítimo proprietário do imóvel entregue ao Réu a título de comodato verbal, porém este se recusa a devolver o bem, mesmo após ter sido notificado extrajudicialmente. Assim, o Requerente busca reaver a casa emprestada e ser ressarcido em perdas e danos.

Foi indeferida pelo juiz a medida liminar de reintegração (ID 4091622).

Em contestação (ID 4091623), o Réu levanta preliminar de ilegitimidade ativa, visto que o imóvel foi comprado por sua filha, Mônica Patricia Teixeira do Rosário. Argui também a falta de interesse processual do autor, pois não se poderia discutir propriedade em ação possessória. No mérito, alega que inexiste prova do comodato, somente documentos unilaterais produzidos pela parte contrária.

O Requerente apresentou réplica à contestação (ID 4091624), alegando que o atual ocupante do imóvel é o Réu, que mora lá com parte da sua família e não com a sua filha Mônica do Rosário, a qual não é parte processual. Informa que foi ajuizada ação anulatória de negócio jurídico contra aquela senhora, logo pede sua exclusão da presente lide.

O processo ficou parado por alguns anos durante os quais o autor manifestou seu interesse no prosseguimento da lide, requerendo ainda o julgamento antecipado do feito (ID 4091625, P. 1/3).

Em seguida, o juízo
a quo
sentenciou a causa nos seguintes termos (ID 4091627):

I- DA REVELIA

Preliminarmente, verifica-se que o Senhor FRANCISCO TEIXEIRA DO ROSÁRIO foi pessoalmente citado para responder a presente ação e permaneceu inerte, conforme certidão do Oficial de Justiça de fl. 16.

O simples fato de ter constado o nome do requerido na contestação de fls. 17/23 não faz presumir que o mesmo ingressou no feito, uma vez que houve o pedido de retificação do polo passivo por terceiro que unilateralmente outorgou poderes à advogada subscritora da peça contestatória, portanto, é de se presumir que formalmente o requerido não integrou a lide. [...]

Dessa forma, DECRETO a REVELIA, nos termos do artigo 344 do CPC.

II- DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO:

No caso em comento, uma terceira pessoa, estranha à relação processual originária, voluntariamente ingressou no feito e pediu a retificação do polo passivo da demanda, pois entende que é a real titular do direito vindicado.

[...]

Nesse sentido, entendo ser impossível a sucessão processual da forma como foi feita, devendo permanecer no polo passivo o requerido Senhor FRANCISCO TEIXEIRA DO ROSÁRIO, uma vez que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, na forma do artigo 109, caput do CPC.

[...]

Ante o exposto, INDEFIRO a sucessão processual, no entanto, permito a participação da Senhora MÔNICA PATRÍCIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, no presente feito na condição de assistente litisconsorcial do demandado, nos termos do artigo 109, §2° c/c 124 do Código de Processo Civil.

[...]

III- DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL: [...]

B-DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL:

[...]

No entanto, há nos autos situação que enseja a falta de interesse processual não pela inadequação da via eleita, mas pela completa invalidade da notificação extrajudicial de fls. 09/12 que visou constituir o requerido em mora a respeito do término do suposto comodato verbal, pois a assistente litisconsorcial juntou aos autos recibo de compra e venda datado de 21/06/2008, data bem anterior a notificação extrajudicial, onde constam o autor e sua consorte realizando a venda do bem que era objeto do suposto comodato à contestante, sendo as assinaturas reconhecidas em cartório, conforme fls. 27/28.

[...]

Dessa forma, como o contrato de compra e venda firmado entre as partes é bem anterior à data da notificação extrajudicial de fls. 09/11, penso que o negócio jurídico deve ser em princípio esclarecido ou anulado, se houver hipótese de vício de vontade ou qualquer outro vício que macule negociação, para que então o autor possa fazer uso da ação possessória, pois até o momento a melhor posse pertence à assistente do réu que logrou êxito em comprovar que adquiriu o bem do autor mediante contrato de compra e venda e, a partir de então, vem sendo a responsável pelo recolhimento dos impostos e tarifas incidentes sobre a coisa.

Em assim sendo, a decisão que ora se impõe é a de reconhecer a falta de interesse processual do autor para o ajuizamento da presente ação possessória, uma vez que o direito material em evidência não é de sua titularidade, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Ante o Exposto, declaro a falta de interesse processual do autor e, por conseguinte, EXTINGO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Condeno o autor nas custas e honorários de sucumbência, ficando este último arbitrado no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC, ficando as condenações com a exigibilidade suspensa em virtude da Justiça Gratuita que ora defiro a ambas as partes, com fulcro no artigo no artigo 99, §3° do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Autor ingressou com apelação (ID 4091628), alegando:

a) que teve a posse de seu imóvel esbulhada pelo Réu, ora Apelado, que se recusa a deixar casa mesmo após receber notificação extrajudicial;

b) que, por ser o proprietário e possuidor indireto, pode defender o bem por meio de ação possessória;

c) que a assistente litisconsorcial admitida pelo juízo
a quo
não é a real proprietária e que o recibo de compra e venda apresentado por ela está sendo questionado em ação anulatória de negócio jurídico (Processo n° 0013106-47.2014.814.0301), cujo mérito não se confunde com a presente demanda.

d) que a sentença é “confusa, contraditória e obscura”, sem a devida fundamentação;

e) que resta claro o interesse processual diante da necessidade e utilidade do processo;

f) que a sentença é
ultra e extra petita,
pois a Sra. Mônica do Rosário não pode participar da lide como assistente litisconsorcial haja vista que, na contestação, ela pediu sua inclusão como substituta processual do Réu, não demonstrando interesse em apenas assisti-lo, razão pela qual deve ser excluída.

Ao final, o Apelante requer a reforma da sentença - exceto no ponto em que aplicou a revelia do Requerido - a fim de que seja concedida a reintegração de posse do imóvel juntamente com “perdas e danos no valor a ser comprovado em eventual liquidação de sentença”.

Em contrarrazões (ID 4091629), a assistente Mônica do Rosário defende o não cabimento de reintegração de posse, pois o Recorrente não é o possuidor do imóvel. Aponta a existência de outro processo discutindo a nulidade do negócio jurídico de compra e venda realizado entre as partes.

A Apelada refuta ainda a tese de sentença
ultra/extra petita
, arguindo que seu pai é parte ilegítima para figurar no polo passivo e que, por aplicação dos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas, deve ser mantida como assistente litisconsorcial.

Por fim, a Recorrida pleiteia a manutenção da sentença, asseverando que é a real proprietária do imóvel.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 4165204), indeferi o pedido liminar de reintegração de posse realizado pelo Apelante.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente processo na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto/2021.

É o relatório.

Belém, 23 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a lide sobre o direito de o Apelante ser reintegrado na posse da casa de sua propriedade e que teria sido entregue ao Apelado a título de comodato verbal.

O Apelante alega que o Recorrido se negou a devolver o bem mesmo após ter sido notificado extrajudicialmente, razão pela qual aduz a ocorrência de esbulho possessório.

O juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual do autor para o ajuizamento da presente ação possessória “uma vez que o direito material em evidência não é de sua titularidade”.

Passo à análise das teses trazidas no apelo.

2.1 Sentença
ultra/extra petita
. Inexistência. Prova de interesse jurídico. Assistência litisconsorcial. Cabimento.

O Apelante discorda da sentença que admitiu a filha do Réu, Sra. Mônica do Rosário, como assistente litisconsorcial. Aduz que a decisão seria
ultra e extra

petita
, pois ela não foi chamada à lide e não tem o interesse de assistir a parte ré, mas sim de substitui-la.

Não assiste razão ao Recorrente.

De fato, o Apelante ingressou com a ação possessória somente contra Francisco do Rosário, em cuja contestação foi requerida a “retificação do polo passivo” para que ele fosse substituído por Mônica do Rosário (ID 4091623, P. 7), sob o argumento de que ela seria a real proprietária e possuidora do imóvel, conforme descrito no recibo de compra e venda anexado à peça: “a compradora fica desde já investida na posse do imóvel [...]” (ID 4091623, P. 12).

Verifica-se nos autos a parentalidade entre o Sr. Francisco e a Sra. Mônica do Rosário (ID 4091623, P. 10). Essa condição juntamente com o documento de venda da casa,
assinado pelo autor e pela filha do réu
, são suficientes para provar o
interesse jurídico
da Sra. Mônica do Rosário em ingressar no processo, ainda que não tenha sido “chamada” pela parte autora.

Nesse sentido, resta configurada a hipótese de intervenção de terceiros na modalidade de assistência litisconsorcial, conforme preveem os artigos 119,120 e 124 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida
em qualquer procedimento
e
em todos os graus de jurisdição
, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Art. 120.
Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido
, salvo se for caso de rejeição liminar.

Parágrafo único.
Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir,
o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.

Art. 124.
Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

Sobre o tema, elucida Humberto Theodoro Júnior
[1]
:

Quando o terceiro assume a posição de assistente na defesa direta de direito próprio contra uma das partes, o que se dá é a assistência litisconsorcial
.
A posição do interveniente, então, passará a ser a de litisconsorte (parte) e não mais de mero assistente.
Esse assistente entra num processo em que a relação material que o envolve já se acha disputada em juízo,
embora a propositura da demanda tenha ocorrido sem sua participação.

O assistente não figurou como litisconsorte na origem do processo, mas poderia ter figurado como tal.

O pressuposto da assistência litisconsorcial, nessa ordem de ideias, é, em regra, a substituição processual
: alguém está em juízo defendendo, em nome próprio, direito alheio [...]. Embora o terceiro seja o titular do direito litigioso, sua defesa em juízo, por alguma excepcional autorização da lei, está sendo promovida por outrem. Mesmo não sendo parte processualmente, a coisa julgada o atingirá.
Os efeitos da sentença, diversamente do que se passa na assistência simples, não são apenas reflexos, pois incidem diretamente sobre a situação jurídica do substituído, tenha ele participado ou não do processo.

Assim, demonstrada a relação jurídica material entre a Sra. Mônica do Rosário e o adversário do réu-assistido, provado está o seu interesse jurídico na causa, logo deve ser mantida a sentença no ponto em que admitiu a filha do réu como assistente litisconsorcial. Logo, rejeito a tese de sentença
ultra/extra petita
suscitada pelo Apelante.

2.2
Reintegração de Posse. Pressupostos legais não configurados. Falta de comprovação da posse pelo autor. Improcedência da ação. Extinção com resolução do mérito.

Pleiteia o Apelante a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual para o ajuizamento da ação possessória.

Defende seu interesse de agir, arguindo a necessidade e utilidade do processo para que possa ter reintegrada a posse do imóvel de sua propriedade, entregue em comodato verbal e gratuito por mais de dez anos ao Apelado, o qual se recusa a sair do local.

O Recorrente assevera que o direito pleiteado está amparado em registro imobiliário que o legitima a realizar o presente pedido possessório.

Entretanto, após análise dos autos, estou convencido de que as razões recursais não merecem prosperar. Passo a fundamentar.

Primeiramente é de suma importância destacar que não cabe na presente ação discutir a propriedade do imóvel, mas tão somente a posse, motivo pelo qual não se promoverá a valoração dos títulos que ambas as partes apresentaram, mas sim será analisado apenas quem exerce a melhor posse sobre o imóvel.

As ações possessórias, fundadas no fato jurídico posse, estão previstas no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil (CC), têm como objetivo proteger o possuidor da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2
o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Por sua vez, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC) preveem os requisitos indispensáveis à propositura da ação possessória, os quais, desde já, entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 560. O
possuidor
tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme o supracitado inciso I, incumbe ao autor, ora Apelante, o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ocorre que, do conjunto probatório existente nos autos,
não restou demonstrada a posse
do Recorrente sobre o imóvel objeto do litígio (casa n° 2.528 na Rua 3 de maio) e, consequentemente, o esbulho possessório.

Verifica-se que os documentos juntados na exordial são insuficientes para, por si só, demonstrar de forma cabal que o Apelante se encontrava
na posse
do imóvel, pois somente foram anexados por ele: certidão de registro imobiliário; documento de quitação e revogação da hipoteca bancária e notificação extrajudicial enviada ao apelado para que se retirasse do terreno (ID 4091621, P. 7/12).

Ressalta-se que a certidão de registro de imóvel apresentada, embora demonstre a propriedade sobre o bem, não se presta a comprovar a posse sobre o mesmo.

Como se sabe,
o juízo possessório não se afigura como via processual adequada para a discussão acerca da propriedade de imóvel, o que deve ser feito por meio de ações petitórias.
Sobre o assunto, a doutrina de Nelson Rosenvald esclarece:

[...] o
jus possessionis
tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse anterior hostilizada, sem qualquer discussão no tocante ao fenômeno jurídico da propriedade. Ao revés, no
jus possidendi
pretende-se alcançar o direito à posse como um dos atributos consequentes à propriedade - uso e gozo do bem.

[...] Percebemos, dessarte, que na ação possessória, não é permitida a discussão de propriedade, pois a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre posse. O enfretamento dos títulos de propriedade só ocorrerá na ação petitória, momento em que o magistrado deferirá o direito à posse a quem trouxer o melhor título. Exclui-se da tutela possessória qualquer discussão em que se pretenda a recuperação da posse com motivação em relação jurídica dominial." (ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 275).

Assim, considerando que se trata de pedido de reintegração de posse, caberia ao Recorrente comprovar que se encontrava na posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo Réu, indicando, inclusive, a data em que o esbulho efetivamente ocorreu. A sua alegação de posse como simples decorrência do direito de propriedade não atende aos requisitos estipulados para o exercício da presente ação de reintegração.

Isto é, não basta a alegação de posse como reflexo do título aquisitivo do domínio para fins de reintegração de posse, sendo imperiosa a demonstração de exercício real e efetivo da posse do imóvel objeto de discussão.

Outrossim, vejo que, além do registro de propriedade, o Apelante juntou somente uma notificação extrajudicial elaborada por ele próprio, na qual consta expresso “este imóvel foi cedido ao notificado inicialmente para residência, através de contrato de comodato verbal e gratuito há mais de dez anos” (ID 4091621, P. 9). Entendo que o referido documento não é capaz de comprovar, por si só, o empréstimo suscitado e muito menos a posse do Apelante, porque produzido de forma unilateral, sem que haja nos autos qualquer outra prova que corrobore as informações.

Por exemplo, não foi demonstrado pelo autor o pagamento de qualquer imposto referente ao imóvel, ou mesmo contas de consumo que pudessem indicar que ele se encontrava em sua posse. Não se nega a possibilidade de se manter a posse de imóvel mesmo que à distância, porém, faz-se necessária a demonstração de atos para a conservação do bem com
animus domini
e a não configuração da situação de abandono.

Do lado oposto, verifica-se claramente provada a posse da parte ré, pois a assistente litisconsorcial comprovou a quitação do IPTU e de contas de água e energia referentes à casa (ID 4091623, P. 17/28), além de uma negociação de compra e venda do imóvel realizada com o Apelante, onde consta expressamente: “a Compradora fica desde já investida na posse do imóvel [...]”. Portanto, o arcabouço probatório evidencia que a melhor posse está em mãos do Réu e de sua assistente.

É importante novamente destacar que a discussão travada na presente demanda não diz respeito à análise de direito de propriedade, consequentemente também é incabível qualquer questão relativa a vícios existentes no contrato de compra e venda supracitado, cuja matéria está sendo debatida em ação própria de anulação de negócio jurídico (Processo n° 0013106-47.2014.814.0301).

Feitas essas considerações, estou convencido pela inexistência de provas nos autos que atestem a posse do Apelante sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho alegado.

Como se verifica, as provas colacionadas não dão suporte ao tipo de ação eleita, de forma que, a meu sentir, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com os artigos 560 e 561 do CPC.

Eis o entendimento jurisprudencial em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RESIDENCIAL. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. DESCABIMENTO. SUPOSTO CONTRATO DE COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMÓVEL ABANDONADO. ESBULHO NÃO COMPROVADO
.

1 - Preliminarmente, rejeita-se a alegação de inépcia da apelação, fundamentada nos arts. 330, § 1º, e 1.010, IV, do CPC. Ao contrário do que afirma a apelada, a leitura das razões recursais permite a exata compreensão da irresignação dos apelantes. Ademais, há pedido expresso de provimento do recurso para acolhimento do pedido. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, que desautorizam o não conhecimento do recurso com base em meras irregularidades sanáveis.

2 -
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse ajuizada pelos apelantes, referente ao imóvel residencial descrito na petição inicial, supostamente esbulhado pela apelada, que, supostamente, celebrou junto aos proprietários e possuidores um contrato de comodato verbal, mas, ao ser notificada extrajudicialmente, recusou-se a deixar o imóvel.

3 - A ação de reintegração de posse destina-se a restituir o poder de fato sobre um determinado bem esbulhado, cabendo ao autor, portanto, comprovar a posse anterior sobre o bem e o esbulho praticado pelo réu, conforme o art. 927, do CPC/1973, correspondente ao art. 561, do CPC/2015.

4 - Conforme o Enunciado 492, da V Jornada de Direito Civil, a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.

5 - Os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a posse anterior sobre o imóvel, requisito essencial para o acolhimento da pretensão deduzida em juízo. Outrossim, também não se desincumbiram do ônus referente à prova do contrato de comodato verbal do imóvel, supostamente celebrado com a apelada, e que constitui a questão central de sua argumentação.

6 - Diante da ausência de provas a respeito da posse anterior do imóvel e do suposto contrato de comodato verbal firmado junto à apelada, bem como das evidentes contradições na versão dos apelantes, agiu com total acerto o magistrado de piso, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos em juízo.
Apelo desprovido. Sentença mantida.

(TJ-BA - APL: 03040868720148050113, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA QUE CABE A PARTE AUTORA. PROVA INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA TUTELA POSSESSÓRIA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO DA PROPRIEDADE EM AÇÕES POSSESSÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

Em demanda possessória a questão acerca da propriedade do imóvel sub judice é prescindível para o deslinde do feito. 2Cabe a quem invoca a proteção possessória comprovar o exercício da posse.

(TJ-PR - APL: 16566855 PR 1656685-5 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 31/01/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2200 15/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. MÉRITO.
AUTORA QUE FUNDAMENTA SUA PRETENSÃO EM COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O EMPRÉSTIMO DO IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE QUE NÃO CABE EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. É desnecessário o exame de todas as teses quando o Juízo sentenciante apresenta fundamentação suficiente e consonante à solução dada à causa. 2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. Não há julgamento extra petita quando a ação é julgada improcedente por ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da reintegração de posse, não extrapolando os limites subjetivos do processo a análise de outras questões como reforço argumentativo. Não reconhecida a falsidade de assinatura em contrato, não há falar em error in procedendo por ausência de perícia grafotécnica ou de instauração de incidente de falsidade.
3 - MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Para a concessão de reintegração de posse a parte deve demonstrar os requisitos do artigo 927 do CPC/73, legislação aplicável ao caso, quais sejam, a posse, o esbulho e a perda da posse. Assim, estando a ação possessória fundada em contrato de comodato verbal cabe à autora a demonstração inequívoca do empréstimo gratuito do imóvel. In casu, a prova testemunhal não corroborou a tese da autora, que deixou de comprovar o requisito essencial para o provimento da ação de reintegração de posse, qual seja, a sua posse anterior.

(TJ-SC - AC: 03004593020158240075 Tubarão 0300459-30.2015.8.24.0075, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 20/04/2017, Quarta Câmara de Direito Civil)

Nesse contexto, não tendo sido demonstrada a configuração dos requisitos legais para a reintegração de posse, quais sejam: a posse anterior do imóvel, a prática de esbulho e a perda da posse, nos termos do artigo art. 561 do CPC, inexiste direito do Recorrente em ser reintegrado na posse do bem. Portanto, não merece provimento o recurso do autor.

Em vista disso, entendo que a sentença que julgou a causa desfavoravelmente ao Apelante deve ser mantida, contudo por fundamentação jurídica diversa, pois o caso se trata de extinção com resolução do mérito por improcedência do pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença que admitiu a assistência litisconsorcial no feito e extinguiu o processo desfavoravelmente ao Apelante, porém sob fundamentação diversa, nos termos exarados neste voto.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Theodoro Júnior, Humberto.
Código de Processo Civil anotado
. 21. ed. rev.e atual., Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 187

Belém, 10/08/2021